Tribunal: TJSP
Processo: 1001929-10.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
SEGURO. Ação declaratória de quitação de cédula rural pignoratícia com tutela de urgência – Sentença que julgou extinta a demanda, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição – Inconformismo do autor – Ajuizamento da demanda depois de decorrido o prazo prescricional anual – Aplicável na hipótese o prazo de prescrição anual, conforme disposto no artigo 206, §1o, inciso II, alínea b do

Ementa:
SEGURO. Ação declaratória de quitação de cédula rural pignoratícia com tutela de urgência – Sentença que julgou extinta a demanda, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição – Inconformismo do autor – Ajuizamento da demanda depois de decorrido o prazo prescricional anual – Aplicável na hipótese o prazo de prescrição anual, conforme disposto no artigo 206, §1o, inciso II, alínea b do Código Civil – Transcurso de prazo superior a um ano entre a data da ciência do parecer final da seguradora e o ajuizamento da ação – Prescrição configurada – Sentença mantida – Recurso não provido.